Tribunal: CARF
Processo: 10803.720134/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
A inocorrência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, exige a contagem do prazo decadencial com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE
A realização de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido da impugnante, somente quando necessária para a apreciação da matéria litigada. Caso desnecessário o pedido de diligência deve ser indeferido
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÕES LEGAIS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua exclusão integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições sociais.
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados, a título de prêmio incentivo, têm natureza salarial, integram o salário de contribuição e são suscetíveis de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário-de-contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. INFRAÇÃO.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720134/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.504 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
LATINA ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
A inocorrência de recolhimento antecipado, ainda que parcial, exige a
contagem do prazo decadencial com base no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE
A realização de diligência será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de ofício ou a pedido da impugnante, somente quando
necessária para a apreciação da matéria litigada. Caso desnecessário o pedido
de diligência deve ser indeferido
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÕES
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua
exclusão integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as
contribuições sociais.
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados, a título de prêmio
incentivo, têm natureza salarial, integram o salário de contribuição e são
suscetíveis de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720134/2012-09
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário-de-
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. INFRAÇÃO.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
A autoridade tributária lavrou autos de infração de contribuição previdenciária da
empresa, dos segurados e destinada a outras entidades e fundos, e também da obrigação
acessória com código de fundamentação legal no 68, no valor de R$ 3.670.249,90, já acrescido
de multa e juros, referentes a fatos geradores havidos no período de 1/2006 a 12/2008.
Ciência em 14/12/2012, fls. 666.
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 34 a 44)
A autoridade tributária explicou que o procedimento de fiscalização originou-se
de investigação desenvolvida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
desaguada na Operação Aquarela.
Depois, narrou que o esquema fraudulento da empresa consistia na participação de
empresa terceira, que prestava serviço de campanhas de incentivo como forma de pagamento de
prêmios a pessoas indicadas por clientes.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

Diante da ausência de escrituração contábil que identificasse os beneficiários do
programa de gerenciamento de premiação implementado através do cartão Expert Card, arbitrou,
por aferição indireta, os salários-de-contribuição, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91,
com a lavratura de autos de obrigação principal referentes às contribuições devidas pela empresa,
pelos segurados e destinadas a entidades e fundos, e constatação do descumprimento de
obrigações acessórias, identificadas pelos CFLs no 68, 30, 34 e 78 (no Processo Administrativo
10803.720135/2012-45).
Impugnação (fls. 670 a 692)
O contribuinte formalizou impugnação em 15/12/2013, em que requereu o
reconhecimento da decadência parcial, ante a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional, ou, eventualmente, do 173, I, do mesmo código.
Sustentou inexistir obrigatoriedade em cumprir as obrigações acessórias, pois não
houve fato gerador oponível, e a impossibilidade de aferição indireta com base em presunções.
Defendeu a inexistência de fundamento fático-jurídico para manutenção do
crédito tributário calculado em face ao marketing de incentivo e premiação.
Criticou, ao final, a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa.
Acórdão de Impugnação (fls. 757 a 797)
A autoridade julgadora de primeira instância, após apresentar a jurisprudência
vinculante em relação à matéria debatida e constatar a inocorrência de pagamento antecipado das
contribuições exigidas, reconheceu a decadência parcial do crédito tributário constituído de 1 a
11/2006, inclusive, pela contagem prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Decidiu pela aplicação da multa mais benéfica e rejeitou os argumentos de
confiscatoriedade e desproporcionalidade, pois a aplicação se trata de atividade vinculada.
Com relação ao arbitramento do salário-de-contribuição pela aferição indireta,
relembrou que a impugnante criou óbice à fiscalização ao deixar de apresentar as informações,
autuada por descumprimento de obrigação acessória por omissão de segurados e remunerações
em folha de pagamentos e por contabilizar fatos geradores de contribuições previdenciárias em
títulos impróprios de sua contabilidade, portanto, o procedimento estria de acordo com a
legislação tributária nos arts. 148 do Código Tributário Nacional e 33, §3o, da Lei no 8.212/91. A
aferição indireta se baseou nas notas fiscais apresentadas.
Anuiu com a tributação de prêmios pagos por meio de cartão de incentivo, pois se
trata de parcela retributiva do trabalho prestado, não elencado nas hipóteses de isenção do § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Indeferiu o pedido de diligência para julgar procedente em parte o lançamento,
com o reconhecimento da decadência dos tributos referentes às competências 1 a 11/2006.
Ciência em 23/9/2013, fls. 800.

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

Recurso Voluntário (fls. 802 a 828)
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/10/2013, em que discordou
do entendimento do acórdão recorrido, de que deveria haver recolhimento antecipado relativo à
infração. Deste modo, deveria ser aplicada a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional com o reconhecimento da decadência das competências anteriores a dezembro/2007.
No mérito, tornou a defender que os prêmios decorrem de programas específicos
de incentivo ao cumprimento de metas de vendas, qualidade e produção. Assim, são promessas
de vantagens desvinculadas da remuneração, não incluídas no art. 22, I, Lei no 8.212/91 e, na
realidade, excluídas a bem do item 7, do §9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Na sequência, reiterou todas as razões já deduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
Despacho de Saneamento (fls. 861 e 862)
Para municiar a análise deste Colegiado, a presidência desta Câmara devolveu o
processo à unidade preparadora para atestar a existência de recolhimentos de contribuições
previdenciárias no período de 12/2006 a 12/2008, subdivididas por espécie (patronal, segurados
e outras entidades e fundos).
Caso a unidade preparadora identificasse recolhimentos, deveria carrear aos autos
as telas dos sistemas de arrecadação ou cobrança. Caso contrário, deveria intimar o contribuinte
para apresentar as GPS do período encartado.
Intimado a apresentar as GPS em 9/6/2021, fls. 866, o contribuinte nada
apresentou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Decadência
O recorrente defendeu a aplicação da regra do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional, com base no Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, não cabendo ao intérprete da norma a
segregação da apuração do tributo devido para cada fato gerador, mas para cada competência.
O acórdão recorrido está enunciado desta forma, na parte pertinente ao tópico:
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

14.2. O Auditor Fiscal relata no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal as
ocorrências dos indícios de Fraude, utiliza um tópico que denomina “DOS INDÍCIOS
DE FRAUDE” para descrevê-los, bem como esclarece no tópico “INTRODUÇÃO”, o
motivo da Fiscalização e seu direcionamento em razão da natureza da matéria, com o
cuidado de observar no item 7.1, do Termo, que “Fica ressalvado o direito da Fazenda
Nacional constituir e cobrar eventuais créditos tributários que, porventura, vierem a ser
apurados, inclusive relativos ao período e matéria já fiscalizada”.
...
14.9. O lançamento referente ao Debcad no 37.359.5964, decorre de descumprimento
de obrigação acessória e , que a partir do entendimento sumulado pelo STF (Súmula
Vinculante no 08/2008) pelo Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro do Estado da Fazenda, que vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à
tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar no 73/1993), e ainda, da Nota Técnica
da PGFN/CAT no 856/2008, que, no tocante às obrigações acessórias, complementa o
disposto no Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, entende:
1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às obrigações
tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos;
e
2) o prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN, dado que o
descumprimento de obrigação acessória não é instância procedimental que se
equipare à antecipação do pagamento.
14.10. Os lançamentos referentes aos Debcad no 37.359.5972; 37.359.5980 e
37.359.5999, decorrentes de obrigações principais (parte patronal; contribuições dos
segurados empregados e, dos terceiros), tratam de lançamento de fatos geradores não
declarados em GFIP, assim, verificados a ocorrência pela administração que, também
constatou a falta de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, o
Auditor Fiscal constituiu os lançamentos e não restam dúvidas que tratam da
modalidade de lançamento de ofício que tem o condão de declarar a obrigação tributária
e constituir o crédito subjacente.
...
14.17. Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado da contribuição
exigida nos lançamentos que constituem os autos de infração em comento, eis que o
sujeito passivo não considerou como base de cálculo as contribuições devidas à
previdência Social, a título de prêmio, paga através de cartões emitidos pela “Expertise”
e que, portanto, não as declarou em GFIP. Assim, como o contribuinte não efetuou
qualquer recolhimento referente às contribuições sociais devidas sobre referidas
remunerações, houve a necessidade do lançamento de ofício pela Administração e,
desta forma, para efeito de contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
correspondente, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, que dispõe:
Decido.
O enunciado da Súmula no 991 poderia resolver o litígio a favor do sujeito passivo,
caso existissem recolhimentos antecipados que atraíssem a forma de contagem do prazo

1 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

decadencial do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, ressalvados os casos de ocorrência
de dolo, fraude ou simulação2.
O retorno dos autos à unidade preparadora, com ciência dada ao contribuinte, não
evidenciou qualquer recolhimento das contribuições previdenciárias no período de 12/2006 a
12/2008, razão por que não deve ser dado provimento ao pedido do contribuinte de aplicação do
art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional para fins de contagem do prazo decadencial.
Mérito
Com relação às demais causas de pedir, o contribuinte se limitou a reproduzir os
termos já apresentados na impugnação.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais3, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
DA
OBRIGATORIEDADE
DO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS OBJETO DA AUTUAÇÃO
16. Vimos que nos termos da legislação tributária, a declaração de Fatos Geradores por
parte do sujeito passivo em GFIP consubstancia-se no lançamento tributário hábil e
necessário a declarar a obrigação tributária e a constituir o crédito tributário
correspondente. Constatado pela administração tributária que fatos geradores de
contribuições previdenciárias não foram declarados em GFIP, na forma do art. 32 da Lei
no 8.212/91 e, constatado o não recolhimento total ou parcial das respectivas
contribuições previdenciárias, devem ser lavrados os autos de infração por
descumprimento de obrigação principal e pelo descumprimento de obrigação acessória,
observada as alterações realizadas pela MP 449/2008, convertida na Lei no11.941/2009,
assim, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito das alterações realizadas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no11.941/2009.
16.1. Com o advento da MP 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, a qual, entre outras providências, altera a Lei no 8.212/1991,
promovendo substanciais alterações no cálculo e aplicação da multa para o fundamento
legal da infração por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo
32, IV e §5o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997.
16.2. Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP 449/2008, quando a
infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:

2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
3 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

(i) uma pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 9.528/1997 e;
(ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo
oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 com a redação da Lei no
9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
16.3. Conforme estabelecido pela MP 449/2008 e mantido pela conversão desta na Lei
no 11.941, de 27/05/2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista
no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007. Ou seja, a
situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um
por descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não
recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo,
que remete a aplicação da multa de ofício.
16.4. Nestas condições, a multa prevista no art. 44, inciso I é única, no importe de 75%
e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar
o que foi aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
16.5. Portanto, pela nova sistemática, as duas infrações, a saber, relativamente à
obrigação principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e,
portanto, haverá a incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de 75% do
tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, de Lei no 9.430, de 1996.
16.6. Especificamente no presente caso, para a verificação da multa mais benéfica, em
obediência ao art. 106, II, “c” do CTN, há que se comparar o valor obtido pela aplicação
do § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 (legislação anterior) com a determinação de aplicação
da multa prevista no art. 44, I da Lei 9.43/97 introduzida pela MP/Lei nova, devendo
haver retroação dos efeitos legais nos casos em que o valor, segundo o novo dispositivo,
seja menor.
16.7. Desse modo, faz-se necessário o cotejo entre os valores da multa aplicada no Auto
de Infração de Obrigação Acessória com a multa aplicada nos autos de infração por
descumprimento de Obrigação Principal, lavrados na mesma ação fiscal, para a
verificação da legislação mais benéfica.
16.8. Cumpre observar o que diz o Parecer PGFN/CAT/No 433/2009, de 11 de março de
2009, que trata da aplicação no tempo das alterações na legislação tributária pela
Medida Provisória no 499, de 4 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941/09:
(...)
37. Tecidas essas considerações, é possível concluir nos seguintes termos:
1) a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra
penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo),
deverá ser comparada com o novo art. 32 – A, inciso II, da Lei 8.212, de 1991,
para fins de aferição da norma mais benéfica. Nesse caso, a norma que comina
penalidade menos severa, ao que parece, é o novo dispositivo introduzido pela
MP 499, de 2008.
2) Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente
revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em
relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no
contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.”
16.9. Tal conclusão está de pleno acordo com o que dispõe art. 106 do Código
Tributário Nacional – CTN, a saber:
Art. 106 – A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
16.10. Assim, a multa aplicada nos Autos de Infração, DEBCAD no 37.378.807-0 parte
da empresa e SAT/GILRAT e no DEBCAD no 37.378.808-8 parte dos segurados
empregados, que se caracteriza como penalidades impostas em virtude de
descumprimento da obrigação acessória ocorreram nas competências, remanescentes:
07/2007, 01/2008, 03/2008 e 06/2008, em virtude da falta de declaração ou declaração
inexata, além da falta de pagamento, tudo com fundamento na Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27.12.96),
ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de
27.05.2009, aplicada de forma a atender o previsto na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106 do Código Tributário Nacional, por ser a mais benéfica, “in verbis”:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
16.11. As multas aplicadas nas demais competências: 12/2006; 01/2007 a 06/2007;
08/2007 a 12/2007, 02/2008, 04/2008 e 05/2008, com fundamento na Lei no 8.212, de
multa de mora, vigente na época da ocorrência dos fatos geradores, aplicada por ser
mais benéfica ao contribuinte.
16.12. A multa aplicada nos Autos de Infração, DEBCAD no 37.378.809-6, Terceiros,
em todas as competências, referem-se à multa de mora com fundamento na Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99).
Lembrando que para o cálculo do valor multa aplicada por descumprimento do artigo
32, inciso IV, parágrafos 3o e 5o, da Lei 8.212/91, o valor das contribuições destinadas
aos Terceiros não é computada.
Ainda, sobre as Multas Aplicadas
17. A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, seja no momento do lançamento, seja no
julgamento, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112,
de 11/12/1990, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
17.1. A liberdade concedida aos administradores públicos, para agirem de acordo com o
que julga conveniente e oportuno diante de determinada situação, não pautadas em
diretrizes particulares, mas orientados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito
aos direitos individuais, no caso a discricionariedade da multa aplicada, tem-se que a
mais abalizada doutrina descreve que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
17.2. Vale dizer que, uma norma emanada do órgão competente, passa a pertencer ao
sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento até que seja substituída no mundo jurídico por outra superveniente, ou por
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
17.3. Uma vez positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
vinculada.
17.4. Cabe, ainda, salientar que para cada infração cometida, ou seja, para cada
descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei, a própria legislação prevê uma
autuação, com a aplicação da multa (penalidade) correspondente. Assim, como a
Empresa fiscalizada descumpriu três (03) obrigações acessórias, todas elas prevista na
Lei 8.212/91 e alterações posteriores e, no RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foram lavrados os autos de infração, relativos a
essas outras infrações distintas, todos na mesma ação fiscal.
17.5. Na ação Fiscal também foram lavrados os auto de infração por descumprimento de
obrigação principal nos seguintes Debcad(s): 37.378.807-0, que constituiu a
contribuição patronal previdenciária; 37.378.808-8, que constituiu a contribuição de
segurados empregados, contribuições essas não declaradas em GFIP, não descontadas e
não recolhidas pelo contribuinte; 37.378.809-6, que constituiu a contribuição devida aos
denominados Terceiros: FNDE (Salário Educação), INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE
17.6. Assim, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os contribuintes em geral estão sujeitos à satisfação de determinadas
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, dentre as quais a de prestar
as informações devidamente solicitadas pela autoridade fiscal; apresentar os
documentos solicitados pela fiscalização, na forma como solicitado; lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, assim, a prática omissiva caracterizada pela não
apresentação de informações ou de documentos, apresentação deficiente e/ou em
desacordo com as normas, por si só, de acordo com a lei, enseja a aplicação da
penalidade.
17.7. Constatada a prática da infração a lavratura do AIOA Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação Acessória se impõe, independentemente da Fiscalização
constatar a ausência do recolhimento das contribuições devidas (obrigação principal).
Obviamente, ao constatar que houve falta de recolhimento das contribuições devidas, a
Fiscalização, além de lavar o AIOA, com a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória, também lavrará Auto de Infração Obrigação Principal AIOP,
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

distinto, onde serão apurados os valores devidos referentes às contribuições não
recolhidas, como de fato aconteceu, no caso em questão.
17.8. Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos:
(i) uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não recolhimento
do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na mesma ação
fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e,
(ii) outra por descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica
para cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio
crédito tributário.
17.9. Ressalte-se que em virtude da conexão providenciou-se, que nesta mesma Sessão
de Julgamento da 14a Turma da DRJ/SP, que o presente processo fosse apreciado
primeiro, antes do processo no 10803.720135/2012-45 e, que neste processo de no
10803.720134/2012-09, representado pelos DEBCAD no 37.378.807-0, que constituiu a
contribuição patronal previdenciária; DEBCAD no 37.378.808-8, que constituiu a
contribuição de segurados empregados, e DEBCAD no 37.378.809-6, que constituiu a
contribuição devida aos denominados Terceiros: FNDE (Salário Educação), INCRA,
SESI, SENAI e SEBRAE fosse apreciado primeiro, antes que os últimos, o DEBCAD
no 37.378.807-0, de modo a garantir a repercussão, no julgamento daqueles.
17.10. Ainda em relação ao que requer a Impugnante, subsidiariamente, sem relação à
redução das multas aplicadas, esta também não procede, por falta de amparo legal,
como já restou consignado no presente voto a atividade da autoridade administrativa
encontra-se vinculada aos dispositivos normativos vigentes, não podendo afastar sua
aplicação.
DA AFERIÇÃO INDIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM
PRESUNÇÕES
18. Também, em que pese o esforço da impugnante em ver reconhecida alguma situação
de nulidade tal pretensão não merece guarida. Neste ponto, o lançamento merece ser
mantido. Com efeito, o ato administrativo deve preencher os requisitos necessários à sua
existência enquanto ato em si, bem assim, os requisitos de manutenção dos efeitos
jurídicos e práticos que pretende a sua lavratura.
18.1. Assim, a legalidade estrita, enquanto princípio básico da ordem jurídica exige do
servidor público que o mesmo indique quais os comandos normativos existentes que
autorizam a prática do ato e delineia seus limites formais de alcance e conteúdo, sob
pena de invalidação.
18.2. A fiscalização apurou as contribuições pelo critério do arbitramento, fato
contestado na Impugnação, pois bem, a empresa deixou de prestar as informações
dificultando a fiscalização, foi autuada por descumprimento de obrigação acessória,
auto de infração DEBCAD 51.026.643-6 por omissão de segurado e suas remunerações
em folhas de pagamentos; auto de infração DEBCAD 51.026.644-4 por contabilizar
fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos impróprios de sua
contabilidade.
18.3. Por sua vez a Fiscalização, também, precisou valer-se da aferição indireta e,
utilizar o critério do arbitramento para apuração de contribuições previdenciárias
devidas, pois, nos termos da legislação previdenciária, o pagamento de prêmios por
meio de cartão de crédito é parcela retributiva do trabalho prestado. É uma
discricionariedade, gera um ganho econômico e consequente acréscimo patrimonial aos
seus empregados, tem natureza de salário de contribuição, e somente poderia ser
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

afastada se a parcela estivesse prevista em uma das hipóteses taxativas contidas no §9o,
do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o que no presente caso não ocorreu.
18.4. Assim, constatado pela fiscalização que as despesas efetuadas têm características
de remuneração indireta paga ou creditada a segurados obrigatórios da previdência
social, tais suspeições devem, à vista dos documentos contábeis do sujeito passivo ser
afastadas para que não sofram incidência de contribuições previdenciárias.
18.5. No presente caso, a fiscalização não logrou êxito em afastar as despesas
efetivamente ocorridas à vista dos documentos e informações prestadas pela empresa,
pois, a empresa deixou de prestar as informações necessárias e, também os documentos,
sendo autuada pelo descumprimento das obrigações acessórias acima mencionadas e,
não resta duvidas que obstou a fiscalização. O Auditor Fiscal, precisou utilizar o método
da aferição indireta, fez-se inverter o ônus da prova, arbitrando a contribuição devida,
com fundamento no o artigo 333, II, do CPC.
18.6. O arbitramento e a aferição indireta conforme praticados pela fiscalização no caso
estão completamente amparados na legislação vigente. O Código Tributário Nacional
prevê o procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial
18.7. Dispõe o artigo 33, parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, “in verbis”:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...)
18.8. A este respeito do ônus da prova, dispõe o artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil CPC, “in verbis”:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
18.9. Cabia ao sujeito passivo provar se as despesas que efetuou e que foram tidas como
salário de contribuição, enquadra-se, ou não, no conceito de salário de contribuição, nos
exatos termos da legislação previdenciária, o que não ocorreu.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

18.10. Os critérios utilizados para a aferição indireta constam do Termo de Verificação
e Conclusão Fiscal e seus anexos, destaquem-se os dispostos nos itens 2.2 a 3.1, do
Termo, onde se constata, de forma clara, os motivos e o método utilizado na aferição
indireta.
18.11. As notas fiscais apresentadas embasaram o lançamento é o que consta do item
2.14 do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal e, dos documentos juntados aos autos,
(doc. 35), fls.647/650 e, às fl.663 e, como se vê, não há que se falar em diligenciar a
empresa.
18.12. O critério utilizado pelo Auditor Fiscal é suficientemente claro e formar nossa
convicção quanto aos fatos narrados, vê-se no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
e dos anexos que o integra, a Relação das Notas Fiscais, onde constam relacionados: por
data, o número da nota fiscal, o CNPJ da empresa, o valor não tributável (taxa a titulo
de comissão pelos serviços prestados); o valor tributável (que corresponde ao valor pago
aos segurados a título de premio); o valor total (soma dos valores tributável e não
tributável) e a data do pagamento, quando obtida pela fiscalização.
18.13. Dada a impossibilidade de identificar quais os empregados da Impugnante foram
os beneficiários dos prêmios distribuídos pela “Expertise”, o Fisco calculou a parcela
dos segurados mediante o critério de aferição indireta, ou seja, oito por cento sobre o
salário de contribuição cujo valor restou apurado nos documentos apresentados pela
Impugnante, (notas fiscais) cujos valores constaram de registros contábeis da empresa,
de modo impróprio, assim, ao obstar o trabalho fiscal a empresa deu causa à aplicação
da mencionada alíquota (8%), por inviabilizar a aplicação do artigo 20 c/c artigo 28, §
5o, ambos da Lei 8.212/91.
(...)
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador
avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu
salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto
no art. 28, de acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei n° 9.032, de
28.4.95).
(...)
Art. 28. Entende-se por saláriodecontribuição:
(...)
§ 5o O limite máximo do saláriodecontribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e
setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei,
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
18.14. No caso, em relação aos Autos de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD no
37.378.807-0 parte da empresa e GILRAT; DEBCAD no 37.378.808-8 parte dos
segurados empregados; DEBCAD no 37.378.809-6 contribuições destinadas às Outras
Entidades e Fundos – Terceiros, os atos administrativos neles consubstanciados
possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente
estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal e, anexos que os integram, sendo que no “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, e consta toda a legislação que embasa os lançamentos,
por rubrica e por competência.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

18.15. E, em relação ao Auto de Infração de Obrigação Acessória, DEBCAD no
37.378.806-1 AIOA (CFL 68) lavrado por apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a folha
de rosto do Auto de Infração (fl. 03) é clara ao indicar a infração cometida e os
fundamentos legais da obrigação acessória, da capitulação da infração e da própria
penalidade aplicada ao Auto de Infração. Ainda, Termo de Verificação e Conclusão
Fiscal, traz a narrativa dos fatos nos quais se baseou a fiscalização para a lavratura do
Auto.
18.16. Os lançamentos possuem, também motivo de fato, tendo havido, pela
Fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato. O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal e os anexos possibilitam
a compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação
clara e precisa: (i) dos fatos geradores; (ii) das remunerações concedidas na forma de
cartão premiação através da empresa “Expertise” aos segurados empregados da
Impugnante; (iii) das contribuições devidas e a que destinadas; (iv) do período
abrangido.
18.17. Dessa maneira, verifica-se que não há carência de dados e informações quanto
aos valores arbitrados para apuração da base de calculo do salário de contribuição das
contribuições sociais lançadas.
18.18. Ao revés do alegado, há a completa informação de todos os atos praticados pela
fiscalização, da busca de provas e, constam todos os fundamentos legais atinentes ao
lançamento, seja quanto à forma do ato, seja quanto ao seu conteúdo, merecendo
rechaço a tese de nulidade.
DO DIREITO
CONCEITO DE MARKETING DE INCENTIVO. PREMIAÇÃO E AMPARO
FÁTICO-JURÍDICO PARA A MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DA
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
19. A Impugnante alega que os fundamentos adotados na constituição do crédito
tributário estão fadados à ilegalidade pelas razões:
(i) o pagamento de remunerações a empregados através de cartões de premiação
não possui natureza salarial, dada a não habitualidade, consensualidade e
retributividade; dos preceitos constantes nos artigos 854 e 855 do Código Civil
(ii) discricionariedade da multa
20. Antes de adentrarmos no mérito em si da legalidade ou não da cobrança, faz-se
necessário tecer algumas considerações: Salário de contribuição Parcelas Integrantes.
20.1. A Primeira consideração é quanto ao o conceito de Utilidades ou Salário In
Natura. A Constituição Federal determina no § 11 do artigo 201 que:
§11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da Lei.
20.2. É pacífico o conceito de que as Utilidades ou Salário In Natura são bens
econômicos atribuídos ao trabalhador (prestadores de serviços em geral) por aqueles
que se vale de seus serviços e que tenham conteúdo financeiro mensurável.
20.3. Certas prestações não se incorporam ao salário, por força de lei, ou por revestir-se
de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária ou social. Determinadas
utilidades, quando concedidas em conformidade com a legislação específica, não
compõem a remuneração. Entre elas, temos (i) alimentação; (ii) vale-transporte; (iii)
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

vestuário; (iv) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por
cento) da remuneração mensal; (v) o valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa; (vi) cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (vii) a participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica; (viii) o valor correspondente a
vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no
local do trabalho para prestação dos respectivos serviços, entre outras.
20.4. Na doutrina, há várias correntes; porém, a que parece ter maior aplicação é aquela
que distingue as utilidades segundo a finalidade da sua atribuição:
Utilidades Salariais, as que são atribuídas pela prestação de serviços;
Utilidades não Salariais, as que são apenas para a prestação de serviços.
20.5. No que diz respeito ás Utilidades Atribuídas pela Prestação de Serviço, a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em seu artigo 458, dispõe que:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações “in
natura” que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
20.6. A questão a se pacificar é quando uma utilidade se constitui em remuneração, no
caso dos empregados: salário.
20.6.1. Tem-se que uma das exigências fundamentais para a incorporação da parcela em
utilidade ao salário é a habitualidade, ao lado do contrato e também do costume. A
habitualidade resulta da repetição de atos, regra geral, se o trabalhador paga pela
utilidade esta não poderá ser consideradas salário. Se, por outro lado, aumentar seu
patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o salário para todos os efeitos
legais. A Constituição Federal é clara ao dizer que os ganhos habituais significam todos
os ganhos de cunho remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades.
20.6.2. Assim, mesmo as parcelas não integrantes, como alimentação e transporte,
devem ser fornecidas de acordo com a legislação que as instituiu; caso contrário,
integrarão o saláriodecontribuição.
20.7. Ora, os benefícios concedidos pela empresa, os prêmios por cartão de crédito, no
caso o único objeto de lançamento, constituem ganho efetivo dos seus trabalhadores, e a
sua suspensão acarretaria ônus ao trabalhador, já que tais benefícios são concedidos
com frequência necessária, é evidente que os mesmos integram o salário-de-
contribuição, pois visam aumentar a remuneração de seus empregados, ocasionando
melhoras sensíveis nas relações de trabalho e consequente aumento de produtividade.
20.8. Assim, a legislação previdenciária, em consonância com os dispositivos
constitucionais incluiu no ganho do trabalhador, para efeito de salário de contribuição,
não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título durante o
mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades.
21. A Segunda consideração é quanto ao o conceito de remuneração.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

21.1. Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem do art. 195 da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (g.n.)
21.2. Por sua vez, o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 apresenta o conceito legal de
salário-de-contribuição, in verbis:
Art. 28. Entende-se por saláriodecontribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
21.3. Vale dizer, a Lei no 8.212/91, em seu artigo 28, define o salário-de-contribuição,
prevendo de forma taxativa as parcelas que não o integrariam em seu § 9o.
21.4. Saliente-se que a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica. Dispõe o art. 150, § 6o, da CF:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
21.5. Em consonância com a Constituição Federal, o artigo 12, da CLT, diploma que
consolida as leis reguladoras das relações de trabalho, põe a salvo o disposto na
legislação previdenciária, conforme se observa da transcrição abaixo:
Art. 12 Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

21.6. Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6o, da Constituição
Federal, conclui-se que à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas
pelo parágrafo 9o, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com a
finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
22. Para elucidar e, que não restem dúvidas, tem-se que o fato gerador da contribuição
social (sejam as previdenciária e, as destinadas aos terceiros) a cargo da empresa
incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos e contribuição do empregado
sobrevém com a efetiva prestação do serviço, quando surge para a empresa o dever de
remunerar o trabalhador. Inteligência dos artigos 22, inciso I, 28 e 30, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
22.1. Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As
definições estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas
previdenciárias. Assim, salário de contribuição é como definido na legislação
previdenciária.
Das Premiações.
23. Inicialmente, tem-se como certo que :
23.1. a fiscalização ao contribuinte decorreu de ato que visou o combate à evasão fiscal,
praticada por empresas que remuneraram trabalhadores por meio de cartões de
premiação, sem oferecer tais valores à tributação.
Da Natureza do Pagamento de Prêmios Por Meio de Cartão de Crédito
23.2. Os lançamentos em comento tratam de contribuições a cargo da empresa,
incidente sobre as diferenças de remunerações pagas a segurados empregados, tudo
detalhado no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de forma clara.
23.3. A empresa foi autuada por descumprimento de obrigações acessórias: omissão de
remuneração de segurados em folhas de pagamentos; ausência de declaração de valores
em GFIP; por contabilizar fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos
impróprios de sua contabilidade. A empresa deixou de prestar as informações
necessárias, deixou de apresentar documentos, acabou por dificultar a fiscalização.
23.4. Por sua vez a Fiscalização, também, precisou valer-se da aferição indireta e,
utilizar o critério do arbitramento para apuração de contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados por falta de identificação dos beneficiários do
programa de gerenciamento de premiação, mediante o uso do cartão “Exchange Card”,
assim como dos valores estabelecidos a cada um dos premiados, com fundamento no
art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
23.5. A Impugnante não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de suas
alegações, quando do julgamento a exigência da prova se impõe, é preciso para formar a
convicção do julgador, assim cabe a prova a quem alega. O Auditor provou a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária e forneceu os elementos probatórios suficientes
para formação do convencimento do julgador.
23.6. Assim, nada provam as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços celebrado
entre a Impugnante e a empresa Expertise, que se transcreve em parte:
02 - OBJETO DO CONTRATO:
Prestação de serviços de marketing de relacionamento, incentivo e fidelização e
gerenciamento de premiação, mediante a utilização do cartão eletrônico
denominado Expert Card BPN.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

Preço dos serviços:
(...)
1. Pelo presente instrumento particular, EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL
S/C LTDA, empresa situada na Rua Tácito de Almeida n° 88, Sumaré, São
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.069.255/000107, neste ato
representada pelo seu sócio, na forma da Clausula 7a de seu Contrato Social
(CONTRATADA), obriga-se a prestar à CONTRATANTE, qualificada no item
01 do quadro-resumo, os serviços especificados no item 02 do mesmo quadro,
que compreendem:
a) implantação e condução do programa de gerenciamento de premiação,
segundo critérios definidos pela CONTRATANTE;
b) disponibilização do uso do cartão Expert Card BPN para pagamento e
recebimento da premiação, com créditos pré-definidos a serem fornecidos pela
CONTRATANTE para os indicados como recebedores dos prêmios, a título de
incentivo profissional e como meio de publicidade interna da CONTRATANTE.
(...)
“11. O objeto deste contrato não visa proporcionar nenhuma espécie de
vantagem fiscal, trabalhista ou previdenciária ao CONTRATANTE ou a terceiro
participante do programa de marketing de relacionamento, e não implica vínculo
empregatício entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ou entre uma das
partes e os funcionários da outra, ficando a cargo de cada uma delas a
responsabilidade referente aos encargos sociais, tributários, previdenciários e
trabalhistas de seus respectivos funcionários."
23.7. Quer a impugnante, pelo contido no contrato, que se infira que os pagamentos dos
prêmios tem a natureza de promessa de recompensa futura, cujo conteúdo não encontra
eco no conceito de remuneração e que não são devidas as contribuições previdenciárias
de responsabilidade da empresa, do segurado e de terceiros e também, por
consequência, inexiste base fática a sustentar a multa por descumprimento de obrigação
acessória. Apega-se a Impugnante em clausulas contratual para justificar o não
atendimento às normas contábeis e a lei fiscal.
23.8. Não se discute aqui a natureza do contrato firmado pela Impugnante e a Expertise,
fls. 94/98, tampouco se as vontades expressas naquele instrumento faz lei entre as
partes, ou da promessa de recompensa disciplinada no código civil mas, o que se
examina são as deliberações contidas no contrato, que nunca podem se sobrepor às
normas legais, de qualquer das hierarquias das normas, e, também o fato de se utilizar
tal instrumento com o fim de sonegar contribuições sociais.
23.9. Perceba-se que a própria impugnante discorre sobre o conceito de marketing de
incentivo que utiliza a premiação como elemento de motivação do trabalhador, para que
ele aumente sua produtividade e corresponda à expectativa gerencial da empresa, que
visa a melhoria do seu negócio, por vezes qualificando seus empregados, evitando
substituições frequentes e possíveis perdas. É uma visão de qualidade gerencial, admite-
se. O que não se admite é utilizar de tal mecanismo para remunerar seus prestadores de
forma imprópria e com prejuízos inclusive relativos aos benefícios previdenciários e,
também aos trabalhistas.
23.10. Entenda-se que restou claro que a conduta da Impugnante de não incluir os
valores na folha de salários e na GFIP, implica na ocorrência de dolo, não ocorre entre o
Fisco e o contribuinte mera divergência quanto à natureza jurídica da verba paga aos
funcionários da empresa, a empresa escriturou seus livros fiscais de forma imprópria,
como demonstrou a Fiscalização e que, também lavrou o competente auto de infração
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

por descumprimento da obrigação acessória (Debcad no 51.026.644-4), incluído no PT
10803.720135/201245.
23.11. Os lançamentos contábeis não seguiram as regulamentações vigentes; não foram
utilizadas as contas contábeis corretas restando claro que as operações foram
contabilizadas em contas inadequadas.
23.12. Como já nos manifestamos a legislação previdenciária ao definir a base de
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito
de salário-de-contribuição, um critério amplo, pois entendeu como remuneração todos
os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
23.13. Em relação à verba impugnada e, que foi considerado como salário de
contribuição, o que define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a
sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente uma vantagem econômica
obtida em razão do trabalho ou prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício,
sem a qual, para alcança-la, teria o segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se
que sobre esta verba incide contribuição previdenciária.
23.14. A não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa, nunca
presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social somente podem ser feita por meio de lei.
23.15. Como dito, o parágrafo 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, prescreve as hipóteses
que não integram o saláriodecontribuição, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de
1997)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de
férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
e) as importâncias: (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10
de Dezembro de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de 1998)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de
1998)
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
20 de Novembro de 1998)
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 20 de Novembro de 1998)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência
ao Servidor Público-PASEP; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de
1997)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira,
de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Redação dada pela Lei
no 12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do saláriodecontribuição, o que for maior; (Redação dada
pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de
Dezembro de 1997)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997) x) o valor da multa prevista no §
8o do art. 477 da CLT. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
23.16. Mais uma vez equivoca-se a Impugnante ao interpretar a Lei 8.212/1991,
notadamente o art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, pois o legislador asseverou que os abonos
que não integram o salário de contribuição são unicamente aqueles concedidos por lei e
os ganhos eventuais. Não houve do legislador qualquer intenção no sentido de orientar
que a não habitualidade do pagamento contrapõe-se ao conceito de salário, pois para a
legislação previdenciária salário é apenas uma parte da remuneração.
23.17. Outro equivoco da Impugnante é quanto a sua obrigação, prevista na Lei no
8.212/91, no artigo 30, I, “a”, “b” e “c”, quanto a verba paga a titulo de prêmios de
incentivo, que se transcreve:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e
prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
23.18. O artigo 22, nos incisos I, e III da Lei no 8.212/91, prescrevem a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços especificando em seu parágrafo
segundo:
(...)
§ 2o: Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(...)
23.19. O Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, no Livro III, Título I, Seç Capítulo VII, trata do Saláriodecontribuição, in
verbis:

Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
23.20. O § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, arrola todas as hipóteses de parcelas que não
integram o salário de contribuição e, no seu § 10, dirime qualquer dúvida quanto a
necessidade de haver previsão em lei para que determinada parcela não integre o salário
de contribuição, vejamos:
Art.214. Entende-se por saláriodecontribuição
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o saláriodecontribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
23.21. Na impugnação as razões arguidas pelos sujeitos passivos são contrárias à
hipótese legal e acaba por rotular a verba paga como prêmio concedida através de
cartões de premiação, utilizando uma pessoa jurídica para intermediar o pagamento,
ressalte-se que a natureza jurídica salarial do prêmio é pacifica entre os doutrinadores,
não sofre contestações, podendo defini-la como forma de salário vinculado a um fator
de ordem pessoal do(s) prestador(es) de serviço(s).
23.22. Esforça-se a Impugnante em suas razões, mas as mesmas não prosperaram,
vejamos é simples argumentar que a incidência da contribuição previdenciária
pressupõe a existência de remuneração caracterizada pela habitualidade, denota-se
existir o interesse gerencial da empresa em estimular, premiar, como do processo que
defende denominado de endomarketing.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

23.23. Ressalte-se que a eventualidade, por si só, não tem a capacidade de desvirtuar a
natureza remuneratória, uma vez que:
(i) nos sistemas retributivos complexos, a geração da remuneração pode não ter relação
completamente direta com a atividade do segurado;
(ii) o enquadramento como remuneração é determinado pelo fato de que a percepção a
que se tem direito tem como causa a prestação de serviços laborais, e o atendimento de
metas de desempenho e de produtividade.
23.24. Como no caso, argumentado pela Impugnante de prêmio pago no âmbito da
campanha de marketing de relacionamento, tem-se que a habitualidade não se vincula
ao pagamento mas, ao lançamento dos Programas, reforçando a evidência de vinculação
ao desempenho individual e/ou metas estabelecidas.
23.25. A Impugnante enfatiza as funções do marketing de relacionamento,
principalmente os seus conceitos modernos em gestão de pessoas, o marketing de
incentivo, portanto a empresa almeja a retribuição pelo serviço prestado, em razão da
adoção de critérios de desempenho individual, sendo coerente com esse escopo a
habitualidade no lançamento dos Programas.
23.26. Repita-se que, nos termos da legislação previdenciária, o pagamento de prêmios
por meio de cartão de crédito é parcela retributiva do trabalho prestado. É uma
discricionariedade, gera um ganho econômico e consequente acréscimo patrimonial aos
seus empregados, tem natureza de salário-de-contribuição, e somente poderia ser
afastada se a parcela estivesse prevista em uma das hipóteses taxativas previstas no §9o,
do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o que no presente caso não ocorreu.
Da Vedação ao Confisco.
24. Como já destacamos os lançamentos dos créditos previdenciários decorreram de
Lei. A interpretação equivocada da Lei Previdenciária, pelos dirigentes da empresa e/ou
seus prepostos originaram os lançamentos fiscais já informados no Relatório e
apreciados no presente Voto.
24.1. Os argumentos contidos na impugnação e que se referem à vedação ao Confisco
não é passível de apreciação e julgamento por parte da Administração Pública. O agente
público, no exercício de suas funções, fica inteiramente preso ao enunciado de lei, em
todas as suas especificações, como já exposto.
24.2. Saliente-se que a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
24.3. Repita-se que, uma vez positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplica-
la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada, não cabendo, portanto, se falar em confisco no presente caso.
Do Pedido de Diligência – Indeferimento
25. No que toca à solicitação de realização de diligência, cabe ressalta que o artigo 35
do Decreto no 7.574 de 29/09/2011, autoriza o indeferimento de realização de
diligências ou perícias que o julgador considerar prescindível ou impraticável.
Decreto no 7.574/2011
“Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entende-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).”
25.1. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de
perícia/diligencia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a
razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova
que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros
procedimentos fiscais existentes.
25.2. Nos termos do artigo 35 “caput” do Decreto no 7.574/2011, acima transcrito,
indefiro o pedido de diligência, por não ser necessária, tendo em vista que os autos estão
suficientemente instruídos, com a individualização, clara e precisa, de todas as
remunerações e respectivas contribuições omitidas, relato detalhado de todos os
procedimentos durante a ação fiscal, possibilitando à Autuada o pleno exercício do seu
direito de defesa, e, ainda a devida formulação do presente voto.
25.3. Frisa-se, ainda, que o pedido de diligência fiscal formulado pelo contribuinte com
amparo no artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, não expôs os motivos que o justifique,
com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados.
Decreto no 70.235 de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 9/12/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela LEI No 11.941, DE 27 DE MAIO DE
2009 DOU DE 28/5/2009)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
(...)
25.4. Portanto, o pedido de diligência será indeferido, nos termos do artigo 16, IV do
Decreto n° 70.235/72, e do art. 35, caput, e art.36, ambos do Decreto no 7.574, de
29/09/2011.
Decreto no 7.574, de 29/09/2011
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
26. Relevante salientar que foram plenamente atendidos os princípios da Legalidade dos
atos administrativos; Finalidade; Motivação; Razoabilidade; Verdade Real; Segurança
Jurídica e Interesse Público, assim, tem-se que é inequívoca a indicação dos fatos que
ensejaram os lançamentos; a Auditoria, atendeu às normas que os ensejaram, indicou os
motivos e os fatos e, demonstraram de forma inequívoca suas causas.
26.1. O lançamento atendeu às normas que disciplinam a matéria, não houve qualquer
ocorrência de arbitrariedade por parte do Agente Fiscal que buscou a verdade real,
veem-se os inúmeros pedidos e solicitações que precederam o lançamento.
26.2. A Auditoria Fiscal procedeu ao lançamento e concedeu à empresa oportunidade
para apresentar defesa e se manifestar nos autos, direito que exerceu se pronunciado por
meio da impugnação, ora submetido à apreciação e posterior decisão.
26.3. Os autos de infrações encontram-se revestidos das formalidades legais, gozando
de liquidez e certeza estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/2007,
tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse pleno conhecimento de seu
conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à ampla defesa.
26.4. Posto isso, não se verifica nulidade nas exigências de que trata o lançamento.
26.5. São devidas as contribuições:
26.5.1. Lançadas no Debcad no 37.378.807-0, as contribuições correspondentes à parte
da empresa e ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações oriundas de créditos
efetuados através de "cartões incentivo", pagas pela empresa a segurados obrigatórios
da previdência social, excluídas as competências de 01/2006 a 11/2006, sendo a elas
aplicável o inciso V, do artigo 156 do CTN, que prevê a extinção do crédito tributário
pela decadência;
26.5.2. Lançadas no Debcad no 37.378.808-8, as contribuições correspondentes à parte
dos segurados empregados incidentes sobre remunerações oriundas de créditos
efetuados através de "cartões incentivo", pagas pela empresa, excluídas as competências
de 01/2006 a 11/2006, sendo a elas aplicável o inciso V, do artigo 156 do CTN, que
prevê a extinção do crédito tributário pela decadência;
26.5.3. Lançadas no Debcad no 37.378.809-6, as contribuições destinadas às Outras
Entidades e Fundos – Terceiros (Salário Educação; INCRA; SENAI; SESI; SEBRAE),
incidentes sobre remunerações oriundas de créditos efetuados através de "cartões
incentivo", pagas pela empresa a segurados obrigatórios da previdência social, excluídas
as competências de 01/2006 a 11/2006, sendo a elas aplicável o inciso V, do artigo 156
do CTN, que prevê a extinção do crédito tributário pela decadência.
26.6. Lançadas no Auto de Infração, DEBCAD no 37.378.806-1 AIOA (CFL 68),
lavrado porque a empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, ao deixar de informar em
GFIP fatos geradores todas as contribuições previdenciárias, excluídas as competências
de 01/2006 a 11/2006, sendo a elas aplicável o inciso V, do artigo 156 do CTN, que
prevê a extinção do crédito tributário pela decadência
Sem nada mais a acrescentar, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.504 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720134/2012-09

Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital